Tribunal: TJBA
Processo: 8006815-66.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006815-66.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: UELSON SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MODALIDADE TENTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRA PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBANTE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável, na modalidade tentada, uma vez que, no dia 11/09/2022, tentou praticar atos de natureza libidinosa com criança de 10 anos de idade, agarrando-a pelo braço ao tempo em que proferia frases como “um dia vou te ver pelada na minha cama”, além de tentar beijá-la. 2. No mérito, vale registrar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “nos crimes sexuais, por serem cometidos às ocultas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, quando em harmonia com os demais elementos dos autos” (AgRg no AREsp nº 2.275.221 – MA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2023, DJe 16/06/2023). É o que acontece no presente caso, quando a vítima deixa patente durante a tomada de depoimento em juízo que o acusado a assegurou pelo braço e tentou beijá-la, sendo a narrativa endossada pelas declarações de outra testemunha arrolada pela acusação. 3. Lado outro, o exame pericial não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva no crime de estupro de vulnerável, haja vista que tal delito se perfaz pela prática de condutas diversas que nem sempre deixam vestígios. 4. Por fim, também não é o caso de desclassificação da conduta para o tipo penal de importunação sexual que, como sabido, é eminentemente subsidiário, ou seja, somente será aplicado se o fato não constituir crime mais grave. Nesse sentido, o STJ, “em várias oportunidades, já se manifestou no sentido de que a prática de qualquer ato libidinoso, compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir: ‘para satisfazer à lascívia’. Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor.” (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022). 5. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8006815-66.2022.8.05.0105, de Ipiaú – BA, nos quais figuram como Apelante UELSON SOUZA SILVA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .